Tribunal: TJDFT
Processo: 0743920-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. URGÊNCIA. PRAZO DE 21 DIAS ÚTEIS PARA INDICAÇÃO DE REDE CREDENCIADA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE.
1. Cumpre o princípio da dialeticidade recurso que ataca de maneira direta o capitulo da sentença em que a parte recorrente sucumbiu e apresenta argumentos capazes, em tese, de alcançar a sua reforma.
2. Nos termos do inciso XVII do artigo 3o da Resolução Normativa 566 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, os planos de saúde devem atender, de maneira imediata, as solicitações de urgência e emergência médicas.
3. A autora foi submetida a cirurgia bariátrica, na qual houve complicações no pós-operatório – processo isquêmico agudo. Diante desse quadro, o médico assistente solicitou, em regime de urgência, sessões de oxigenoterapia hiperbárica, tendo o plano de saúde pedido aguardar o prazo de até 21 (vinte e um) dias úteis para a indicação de credenciado. Tal proceder, além de violar o inciso XVII do artigo 3o da Resolução Normativa 566 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, também ofendeu, de maneira grave, a integridade psicofísica da autora, o que conduz ao reconhecimento de danos extrapatrimoniais indenizáveis.
4. Materializando o princípio da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento sem causa, o § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil permite ao julgador modificar o valor das astreintes, ajustando-as à dinâmica de cada caso em discussão. Na hipótese, o valor da multa coercitiva foi reduzido em sentença para quantia equivalente a cinco vezes o proveito econômico da obrigação de fazer pretendida, o que já pune, de maneira exemplar, o plano de saúde desidioso no cumprimento a contento de ordens judiciais.
5. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso do plano de saúde réu. Parcialmente provido o recurso da autora.